Tribunal: TJBA
Processo: 8010193-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010193-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FERNANDA AZEVEDO BOTELHO e outros (2) Advogado(s): VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, AMANDA TEIXEIRA BRANDAO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A/E ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUPOSTA FRAUDE EM REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PARA ESTELIONATO TENTADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DEFESA DOS FATOS, NÃO DA CAPITULAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE PLANO. ANÁLISE DE POTENCIALIDADE LESIVA REMANESCENTE. INCOMPATIBILIDADE COM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO AFASTADA. INFRAÇÃO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA DO TERMO INICIAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INVIABILIZADO. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDA AZEVEDO BOTELHO, investigada no Inquérito Policial nº 134785/2025, por suposta prática de falsidade ideológica (art. 299 do CP), consistente na alegada falsificação de nota fiscal para obtenção de reembolso de plano de saúde. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação do princípio da consunção (Súmula 17 do STJ) na via estreita do writ para reclassificar a conduta de falsidade ideológica para estelionato tentado; (ii) analisar se restou configurada a decadência do direito de representação da vítima; e (iii) averiguar se há constrangimento ilegal a justificar o trancamento do inquérito policial. III. Razões de decidir 3. O trancamento de inquérito policial em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa. 4. A aplicação do princípio da consunção exige a comprovação do exaurimento completo do potencial lesivo do documento falso no crime-fim patrimonial. No caso, a nota fiscal e o comprovante de pagamento adulterados possuem, em tese, potencialidade lesiva remanescente que transcende a fraude ao plano de saúde, situação, em verdade, que demanda dilação probatória e impede a absorção prematura na via do writ. 5. A definição da tipificação adequada é matéria que compete ao Ministério Público por ocasião do oferecimento de eventual denúncia, mostrando-se inviável a reclassificação jurídica da conduta em sede de cognição sumária de Habeas Corpus. 6. Sob a capitulação provisória de falsidade ideológica, a ação penal correspondente é pública incondicionada, o que afasta a discussão sobre o prazo decadencial de representação previsto no art. 38 do Código de Processo Penal. Ademais, comunicações eletrônicas internas que revelam meras suspeitas administrativas não constituem prova inequívoca do termo inicial da ciência da autoria delitiva pela vítima. 7. A submissão da paciente a interrogatório policial constitui ônus natural do processo investigativo quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, não configurando constrangimento ilegal, notadamente quando a extinção da punibilidade alegada não se apresenta de forma manifesta e incontroversa. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: “1. A aplicação do princípio da consunção entre o crime de falsidade documental e o estelionato exige a demonstração inequívoca do esgotamento da potencialidade lesiva do falso, providência inviável em sede de habeas corpus quando necessária dilação probatória. 2. Sob a capitulação de falsidade ideológica, a ação penal é pública incondicionada, sendo irrelevante a discussão sobre o prazo decadencial de representação da vítima. 3. O trancamento de inquérito policial constitui medida de extrema exceção, cabível apenas quando a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade são manifestas e inequívocas, prescindindo de dilação probatória. Havendo dúvida razoável sobre a classificação jurídica definitiva dos fatos e sobre o marco temporal do prazo decadencial, a investigação deve prosseguir regularmente. “ _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LXVIII; CP, arts. 107, IV, 171, 299; CPP, arts. 38, 647 e 648. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.969.679/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, RHC 78.502/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 748.718/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 408.539/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2017; STJ, HC 209.554/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 05.09.2013; STJ, RHC 103.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgRg no RHC 183.799/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8010193-15.2026.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Victor da Rocha Dias Bulhões (OAB/BA n.º 74.169) e Amanda Teixeira Brandão (OAB/BA n.º 68.316), em favor de FERNANDA AZEVEDO BOTELHO, apontando como Autoridade Coatora o Exmo. Promotor de Justiça da 18.ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER parcialmente a Ordem e nessa extensão DENEGAR o Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora